Tribunal: TJDFT
Processo: 0736024-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DO MÊS ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA.
I – O art. 833, inc. X, do CPC estipula a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos. Mantida a penhora da quantia superior ao referido limite legal.
II – O valor depositado em conta-corrente não destinado à subsistência da executada e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a constrição da sobra financeira.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.